Tribunal: TJPA
Processo: 0009746-77.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009746-77.2015.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM CONSOÂNCIA COM AS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF). LEGITIMIDADE DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Município de Parauapebas a implementação de Portal da Transparência que atendesse às exigências da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Decreto n° 7.185/2010 e Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

2.

Consoante o art. 8°, §§ 2° e 4°, da Lei de Acesso à Informação, todos os Municípios com mais de 10.000 (dez mil) habitantes são obrigados a divulgar em sítios oficiais da rede mundial de computadores informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, dispondo o § 1° acerca dos dados que, minimamente, devem constar nas publicações.

3.

Cediço que a Lei de Acesso à Informação busca dar efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, de modo que a demora ou a inércia do Poder Público no integral cumprimento das disposições ali previstas enseja a interferência do Poder Judiciário, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

4.

Uma vez que restou cabalmente comprovado nos autos que o Município de Parauapebas matinha Portal da Transparência em desacordo com as exigências legais, acertada foi a sentença ao determinar ao ente Municipal que o implementasse e alimentasse conforme as disposições normativas cabíveis.

5.

Não obstante, a sentença merece reforma em sua parte dispositiva por incluir equivocadamente o Estado do Pará na condenação, o qual não figurou no polo passivo da presente ação.

6.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para excluir o Estado do Pará da condenação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Parauapebas.

Em sua petição inicial (ID 2468688), o
parquet
relata que documentação anexada em Representação por Improbidade Administrativa formulada contra o Prefeito de Parauapebas demonstrou que o Município possuía Portal da Transparência em sítio eletrônico em desacordo com as disposições legais, não sendo disponibilizadas informações sobre procedimentos licitatórios ou pessoas ocupantes de cargos e funções públicas, com suas respectivas remunerações.

Por essa razão, requereu a condenação do Município à obrigação de implementar o Portal da Transparência atendendo às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que o Município de Parauapebas disponibilizasse no Portal da Transparência, em sítio eletrônico oficial de seu domínio, os dados pertinentes à gestão financeiro-orçamentária dos Poderes Executivo e Legislativo, alimentando-o e gerenciando-o com as informações determinadas pelo art. 48 da Lei Complementar n° 101/2000, art. 7º do Decreto n° 7.185/2010 e art. 8º da Lei n° 12.527/2011, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento (ID 2468696).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido do Ministério Público e confirmando os efeitos da tutela já deferida e devidamente implementada, para condenar o Município de Parauapebas à obrigação de fazer descrita na exordial (ID 2468700).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela parcial reforma da sentença, apenas para excluir da parte dispositiva a condenação imposta ao Estado do Pará (ID 2725539).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Município de Parauapebas a implementação de Portal da Transparência que atendesse às exigências da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Decreto n° 7.185/2010 e Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Consoante o art. 8°, §§ 2° e 4°, da Lei de Acesso à Informação, todos os Municípios com mais de 10.000 (dez mil) habitantes são obrigados a divulgar em sítios oficiais da rede mundial de computadores informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, dispondo o § 1° acerca dos dados que, minimamente, devem constar nas publicações:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput,
deverão constar, no mínimo
:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Cediço que a

Lei de Acesso à Informação busca dar efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, de modo que a demora ou a inércia do Poder Público no integral cumprimento das disposições ali previstas enseja a interferência do Poder Judiciário, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6.
O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

Uma vez que restou cabalmente comprovado nos autos que o Município de Parauapebas matinha Portal da Transparência em desacordo com as exigências legais, acertada foi a sentença ao determinar ao ente Municipal que o implementasse e alimentasse conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação, e demais normas cabíveis.

Não obstante, a sentença merece reforma em sua parte dispositiva por incluir equivocadamente o Estado do Pará na condenação, o qual não figurou no polo passivo da presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para excluir o Estado do Pará da condenação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021